Tribunal: TJMT
Processo: 1014233-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014233-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 593.997.161-04 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA POR ESPECIALISTA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por invalidez permanente em ação de cobrança de seguro DPVAT, com fundamento no laudo pericial que concluiu pela inexistência de sequelas funcionais.

II.
Questão em discussão

2. Verificar a necessidade de realização de nova perícia médica por especialista e a procedência do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3. Não há previsão legal que imponha a obrigatoriedade de perícia médica por especialista em ortopedia ou traumatologia em ações de cobrança de seguro DPVAT. A perícia realizada por médico habilitado é suficiente, desde que conclusiva e desprovida de vícios.

4. O laudo pericial concluiu pela inexistência de invalidez permanente e apresentou fundamentação técnica adequada, inexistindo motivos para determinação de nova perícia.

5. O pleito de majoração dos honorários sucumbenciais não comporta acolhimento, considerando que a sentença de origem sequer os fixou, inviabilizando a aplicação de honorários recursais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A realização de nova perícia médica em ações de cobrança de seguro DPVAT somente é cabível quando demonstrada deficiência ou omissão na prova pericial original, não sendo obrigatória a nomeação de especialista em ortopedia ou traumatologia, desde que o perito seja médico habilitado."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERALDO CARDOSO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
movida contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o Apelante sustenta a necessidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a perícia médica realizada nos autos foi conduzida por profissional sem a especialização necessária para avaliar adequadamente as lesões decorrentes do acidente de trânsito.

Diante disso, requer a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica com profissional especializado, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões no id. 254202209.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Geraldo Cardoso de Souza
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o Autor não logrou êxito em comprovar a alegada invalidez permanente.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de apelação, aduzindo que sofreu lesões graves, incluindo trauma craniano que demandou intervenção cirúrgica para tratamento de hematoma subdural, além de comprometimento do punho esquerdo, resultando em perda parcial de mobilidade.

Afirma, também, que a perícia foi realizada por médica clínica geral, conforme comprovado por consulta ao CRM-MT, quando a complexidade do caso exigiria avaliação por especialista em ortopedia e traumatologia, ou ainda em neurologia, considerando a natureza das lesões sofridas.

Destaca que a perita nomeada, além de não possuir especialização adequada, concluiu pela inexistência de nexo causal entre as lesões e o acidente, em contradição com a documentação médica acostada aos autos, que demonstra a realização de procedimento cirúrgico e a gravidade dos danos sofridos.

Diante disso, requer seja determinado o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica com profissional especializado, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Apesar do esforço argumentativo do Apelante, entendo que a sentença não merece reparos, pelas razões que passo a expor.

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A respeito da prova pericial, por sua vez, o art. 480 do CPC disciplina que "
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
".

Nesse passo, no caso em tela, tenho que as razões esposadas pelo Autor não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Pelo que se depreende dos autos,
o laudo pericial foi conclusivo pela

ausência de sequelas funcionais na perna do Autor
, somente danos estéticos (id no 136298861).

Sob tal perspectiva, e considerando a inexistência de previsão legal que estabeleça que a perícia deva, obrigatoriamente, ser feita por médico ortopedista ou traumatologista, é nítido concluir que a sentença não merece reparos.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal, in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.
O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor
, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral.
Muito embora a parte autora aduza que o perito não é ortopedista, não possuindo capacidade técnica para a elaboração do laudo questionado, suas alegações não procedem,
visto que não existe nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados, e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional
.
” (RAC n. 1016007-17.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.11.2020) (
g.n
).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” e “destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (§1o), 2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
” (RAC n. 1014048-11.2018.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020) (
g.n
).

Ressalto, por fim, que o entendimento exarado encontra respaldo inclusive na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, veja:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. (...) V - Agravo interno improvido.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.689.091/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 26/3/2021)

Quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que este não merece guarida, uma vez que sequer fixados pelo juízo de origem.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Geraldo Cardoso de Souza, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025